Tribunal: TJSP
Processo: 1035301-61.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
COMPRA E VENDA - Móveis planejados - Entrega e montagem com atraso - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência fundada em decadência - Apelo dos autores - Decadência não caracterizada e afastada - Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade solidária da vendedora e da fabricante, integrantes da cadeia de consumo - Indenizações exigíveis - Ação procedente

Ementa:
COMPRA E VENDA - Móveis planejados - Entrega e montagem com atraso - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência fundada em decadência - Apelo dos autores - Decadência não caracterizada e afastada - Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade solidária da vendedora e da fabricante, integrantes da cadeia de consumo - Indenizações exigíveis - Ação procedente em parte - Apelação provida